Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ADVOGADO. PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES “VIA SISTEMA”. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. SUFICIENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. As citações/intimações da Amil Assistência Médica Internacional S.A, ora agravante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que a ora agravante é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas previamente e devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente.

2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”.

3. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento da ora agravante no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica.

4. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Assim, compete ao juiz, como destinatário das provas, averiguar a necessidade ou não de suas produções, competindo-lhe indeferir aquelas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC).

5. Nada obstante a matéria tratar da nulidade de cláusulas contratuais, deve-se ressaltar que estas já foram consideradas nulas em sentença transitada em julgado, nos moldes como consignados pelo juízo a quo ao proferir a decisão ora recorrida. 5.1. Para a aferição do valor devido pela agravante é suficiente a comprovação da quantia desembolsada pela ora agravada em confronto com a quantia cobrada dos empregados ativos, o que encontra-se demonstrado com a documentação juntada nos autos de origem e mostra-se suprida com a liquidação feita com base no cálculo aritmético.

6. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.

7. Recurso conhecido e desprovido.